Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-69.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Trata-se re recurso de apelação cível contra sentença que extinguiu o feito por litispendência sem que o autor tivesse tido conhecimento da ação anteriormente proposta e a parte ré ter sido citada nesta. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. Segundo o art. 85 do CPC, os honorários advocatícios são cabíveis quando há um vencedor; não tendo havido a citação, o indeferimento da petição inicial não enseja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. Recurso provido parcialmente.